Tribunal: CARF
Processo: 16692.720980/2014-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720980/2014-63
ACÓRDÃO
1201-007.064 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BASF SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DUPLICIDADE
NA UTILIZAÇÃO.
Identificada a duplicidade no uso do pagamento indevido ou a maior,
aproveitado anteriormente sob a natureza de Saldo Negativo, deve
prevalecer a DCOMP que primeiro se utilizou do Direito Creditório.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.064 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720980/2014-63
2

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação por meio da qual o contribuinte
pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito Pagamento Indevido ou a
Maior de Estimativa de IRPJ de agosto de 2008 no montante de R$ 949.720,77
O Per/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 09675.32307.300311.1.3.04-
0604.
O Despacho Decisório não homologou a compensação declarada pois (i) o valor do
pagamento coincidia com o débito confessado em DCTF e declarado na DIPJ, e (ii) o contribuinte
utilizou este mesmo valor para integrar o Saldo Negativo do período, utilizado por meio da
Declaração de Compensação.
Eis a imagem do Despacho Decisório:

O Contribuinte interpôs Manifestação de Inconformidade, por meio da qual se
insurgiu contra o disposto no Despacho Decisório, apresentando os argumentos que seguem:
“No período de ago. /2008 a Requerente apurou como devido à título de
IRPJ/Estimativa o valor de R$ 9.224.292,81 (doc. 03 e 04), o qual foi pago inclusive
a maior por meio da PER/DCOMP n°. 28384.35115.290908.1.3.54-5117 de R$
11.405.380,63 (doc. 05), razão pela qual o pagamento via DARF em 30/09/2008
no valor de R$ 949.720,77 (doc. 06) é indevido.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.064 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720980/2014-63
3
Nem se argumente que o crédito não existiria por ter constado, por erro, da DCTF
(doc. 04), que o valor devido de estimativa de R$ 9.224.292,81 teria sido extinto
através da PER/DCOMP n°. 28384.35115.290908.1.3.54-5117 no montante de R$
8.274.572,04 acrescidos de DARF de R$ 949.720,77, nem que este valor teria
integrado a estimativa do ano base 2008.
D O D I R E I T O DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO ORIUNDO DE PAGAMENTO A MAIOR.
Foi utilizado crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ relativo ao período
de apuração de ago./2008 no montante de R$ 949.720,77 (valor histórico), para
quitação de débito de IRPJ/estimativa de fev/2011.
A Requerente apurou como devido a título de IRPJ no mês de ago./2008 apenas o
montante de R$ 9.224.292,81, mas efetuou pagamento muito superior por meio
de PER/DCOMP de R$ 11.405.380,63 (doc. 05) e por equívoco ainda recolheu R$
949.720,77 via DARF (doc. 06).
DO ERRO DE PREENCHIMENTO DA DCTF DE AGO./2008 - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
A Requerente informou erroneamente em sua DCTF que a extinção do IRPJ no
período de apuração de ago/2008 no valor de R$ 9.224.292,81 foi feito através da
PER/DCOMP n° 28384.35115.290908.1.3.54-5117 de R$ 8.274.572,04, acrescido
de DARF de R$ 949.720,77 (doc. 04), mas, que tal fato não afasta a existência do
crédito tributário, sob pena de violação ao princípio da legalidade, da verdade
material, da razoabilidade, da proporcionalidade e da moralidade administrativa.
O PER/DCOMP n°. 28384.35115.290908.1.3.54-5117 foi usado para pagar IRPJ
Estimativa no mês de ago/2008 no valor de R$ 11.405.380,63 e não de R$
8.274.572.04. como consta na DCTF, razão pela qual o pagamento via DARF de R$
949.720.77 (doc. 04) é efetivamente um pagamento a maior.
A DIPJ do período (doc. 03) prova que a Requerente declarou o valor correto
apurado a título de IRPJ para o mês de ago./2008 (R$ 9.224.292,81), razão pela
qual está igualmente provado, ao contrário do que afirma a decisão proferida,
que este pagamento a maior não foi utilizado para composição do Saldo Negativo.
Assim, até em homenagem ao princípio da verdade material, estando
devidamente comprovado que o crédito da Requerente existe e é suficiente para
a extinção do crédito tributário, não pode a d. RFB desconsiderar este fato e
equiparar a Requerente ao contribuinte que, de má-fé, entrega PER/DCOMP sem
direito ao crédito, só para "segurar" a cobrança.
Transcreve acórdãos do CARF.
VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O contribuinte transcreve trechos de alguns autores.
Muto embora tenha ocorrido erro por parte da Requerente no preenchimento da
DCTF de ago./2008, o crédito utilizado na PER/DCOMP existe e é suficiente para
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.064 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720980/2014-63
4
extinguir o crédito tributário, tudo a ensejar o acolhimento da compensação, com
a extinção do crédito tributário.
Verifica-se, assim, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que deve ser homologada a compensação pleiteada e extinto
o crédito tributário, nos termos do art. 156, II do CTN.
Requer que as intimações relativas ao presente feito sejam encaminhadas
também ao subscritor da presente, inscrito na OAB/SP 173.481, com escritório na
Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., 146, 12° andar, São Paulo, SP.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Consignou que a substituição do pagamento da estimativa por compensação não foi
confirmada, tendo em vista que a Dcomp que supostamente teria extinguido parte da estimativa
de IRPJ relativa a 08/2008, no valor de R$ 8.274.572,04, que o contribuinte alega que deveria ser
R$ 11.405.380,63, é a de no 36953.82110.250511.1.7.54-0118, mas que a referida declaração não
foi homologada por inexistência de crédito, logo, a compensação não foi homologada no bojo do
processo no 16349.720181/2012-35, e a estimativa de 08/2008, no valor de R$ 9.224.292,81, não
foi totalmente extinta, sendo o pagamento efetuado, devido.
Também pontuou que o pagamento alegadamente indevido foi utilizado para a
apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2008, no âmbito do PERDCOMP no
20734.34476.110512.1.7.02-9708, que faz parte do processo no 10880.939538/2013-24, e se a
citada diferença não fosse considerada, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008
apurado na análise da Dcomp supracitada não seria de R$ 24.140.339,84, mas de R$
23.190.619,07, caso contrário o valor seria aproveitado pelo contribuinte duas vezes.
Também considerou o Despacho Decisório razoável e proporcional, bem como
negou a intimação na pessoa do advogado, por ausência de previsão legal nesse sentido.
Diante dessas constatações, negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
O Recurso Voluntário, por sua vez, defende:
 A existência do pagamento a maior e a ocorrência do mero erro de fato na
ausência de retificação da DCTF que a colmatasse com a DIPJ, conforme razões
já expostas na Manifestação de Inconformidade, que aborda com maiores
minúcias no Recurso;
 Ausência do aproveitamento em duplicidade;
 Violação à razoabilidade e proporcionalidade;
 A suficiência do crédito da requerente a despeito da compensação realizada
com direito creditório de Saldo Negativo do ano-calendário, pois o valor lá
pleiteado não consideraria o valor pago indevidamente ou a maior pleiteado na
presente declaração de compensação, já que o contribuinte seguiu o valor
correto apurado em sua DIPJ; e
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.064 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720980/2014-63
5
 Pleiteou a realização de sustentação oral por ocasião do julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário, na forma do Regimento Interno do CARF.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso, mas nego provimento ao pedido.
Assim, conheço do Recurso Voluntário.
2
MÉRITO
2.1 DUPLICIDADE NO APROVEITAMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
O nó górdio para o deslinde da controvérsia reside na existência ou não de duplo
aproveitamento do montante que o contribuinte aqui pleiteia sob a rubrica de pagamento
indevido ou a maior, pois se de fato tal montante integrou Saldo Negativo aproveitado por
Declaração de Compensação já homologada nesta parcela do direito creditório, aqui a rubrica não
poderá ser aproveitada independentemente da prova do erro de fato no preenchimento da DCTF,
sob pena de se viabilizar o aproveitamento em duplicidade e o enriquecimento sem causa do
contribuinte.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.064 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720980/2014-63
6
Essa questão foi suscitada desde o Despacho Decisório, no qual se motiva a não
homologação com base nas constatações de que o contribuinte teria declarado na DCTF (fls. 7 a
18) e na DIPJ AC 2008 (fl. 31) que o a quitação da estimativa de R$ 9.224.292,81 foi feito através
da PER/DCOMP n° 28384.35115.290908.1.3.54-5117 de R$ 8.274.572,04, acrescido de DARF de R$
949.720,77 (doc. 04) e que, além disso, o contribuinte utilizou o pagamento para compor o Saldo
Negativo de IRPJ do AC 2008, conforme folhas 266 a 279.
O Acórdão Recorrido analisou a alegação do contribuinte de que haveria erro na
DIPJ e na DCTF, pois a DCOMP utilizada para quitar a estimativa de agosto de 2008 teria alocado
ao pagamento dessa estimativa o montante de R$ 11.405.380,63, e não de R$ 8.274.572,04,
liberando o DARF de R$ 949.720,77.
O Acórdão Recorrido aduz que referida DCOMP 28384.35115.290908.1.3.54-5117,
foi retificada pela Dcomp 36953.82110.250511.1.7.54-0118 a qual, por sua vez, não foi
homologada por inexistência de direito creditório, razão pela qual a estimativa de R$ 9.224.292,81
não teria sido totalmente extinta. Na realidade, a DCOMP retificadora da original de final 5117 é a
DCOMP de no 30051.42673.310811.1.7.54-0114, conforme se verifica da seguinte imagem
extraída da fl. 28 dos autos do processo no 10880.939538/2013-24.

Feta esta retificação fática, o entendimento não mais prospera diante do teor da
Súmula CARF no 177, que a seguir transcrevo:
“Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021
– vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021)”
Nesse sentido, no julgamento do processo no 10880.939538/2013-24, este
colegiado admitiu que a estimativa de Agosto de 2008 integrasse o Saldo Negativo do período de
apuração, incluindo-se neste montante o valor compensado de R$ 11.405.380,63, e o DARF de R$
949.720,77.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.064 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720980/2014-63
7
Assim, considerando que o débito foi confessado, seja por meio da por meio da
DCOMP
no
28384.35115.290908.1.3.54-5117
seja
por
sua
retificadora
de
no
30051.42673.310811.1.7.54-0114, a não homologação desta última DCOMP por ausência de
confirmação do direito creditório não há de causar efeitos no presente processo.

Não pode escapar aos atentos olhos do colegiado, contudo, que de fato tanto o
pagamento de R$ 949.720,77 que aqui se alega indevido quanto a parcela compensada de R$
11.405.380,63 foram utilizados para compor o Saldo Negativo do ano-calendário de 2008 no
âmbito do PER/DCOMP no 20734.34476.110512.1.7.02-9708, que foi integralmente homologado
no exato montante pleiteado pelo contribuinte conforme decisão proferida nos autos do processo
no 10880.939538/2013-24 já julgado por este Conselho.
As seguintes imagens extraídas das informações complementares da análise de
crédito confirmam que ambos os valores integraram o Saldo Negativo do ano-calendário de 2008.

(...)

Assim, comprovando que o montante de fato integrou o direito creditório já
deferido ao contribuinte e veiculado em DCOMP anterior, o reconhecimento do pagamento
indevido ou a maior nestes autos implicaria irrefutavelmente na inadmissível restituição em dobro
ao contribuinte, razão pela qual o Recurso não merece provimento.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.064 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720980/2014-63
8
2.2 PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NO RECURSO VOLUNTÁRIO
Sobre o pedido de sustentação oral realizado no Recurso Voluntário, é cediço que o
recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento de sustentação oral, devendo
respeitar as formalidades específicas previstas no Regimento Interno do CARF (Portaria MF 1.634
de 21 de dezembro de 2023) e portarias que o regulamentam.
As pautas de julgamento dos recursos submetidos à apreciação deste Conselho são
publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia, hora e local para acompanhamento
de cada sessão de julgamento, o que possibilita ao contribuinte, querendo, pleitear a realização de
sustentação oral pelas vias próprias.

3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 396
DF CARF MF
Original